Tribunal: TJES
Processo: 0002403-29.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002403-29.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DOMINGOS EDES PRAVATO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002403-29.2019.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DOMINGOS EDES PRAVATO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. PROCEDIMENTO DE COBRANÇA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a concessionária a restituir ao consumidor a quantia de R$ 506,00. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada diante da alegação de que a cobrança se baseou em procedimento legítimo; e (ii) estabelecer se o consumidor faz jus à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando a apelação, ainda que repita argumentos já apresentados, permite a clara identificação das razões da irresignação e do pedido de reforma.

4. O laudo pericial judicial prevalece sobre a prova unilateral da concessionária, pois foi produzido sob o crivo do contraditório e afastou a hipótese de intervenção do consumidor no medidor de energia, atribuindo a falha ao desgaste natural do equipamento.

5. A cobrança realizada com base no art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 é indevida, pois tal dispositivo se aplica a casos de irregularidades comprovadas, enquanto a situação analisada se enquadra no art. 115, que trata de deficiência na medição.

6. A inexistência de comprovação de fraude pelo consumidor inviabiliza a cobrança retroativa de consumo e impõe a declaração de inexigibilidade do débito apurado unilateralmente pela concessionária.

7. A restituição simples do valor pago é devida, pois demonstrada a ilegalidade na atuação da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial que afasta a ocorrência de fraude deve prevalecer sobre a prova unilateral da concessionária de energia elétrica.

2. A cobrança retroativa baseada no art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 somente é legítima se houver comprovação de irregularidade imputável ao consumidor.

3. Quando constatada deficiência na medição, sem indícios de fraude, o faturamento deve seguir os critérios estabelecidos no art. 115 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. O consumidor tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 030180068956, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02.08.2022; TJES, AC 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2022; TJMG, AC 10000180562308003, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (ID 8486194) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, a qual julgou procedente em parte a pretensão formulada por
DOMINGOS EDES PRAVATO
na ação em epígrafe, para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) objeto da lide (3361248), assim como condenar a Apelante a restituir ao Apelado a quantia de R$506,00.

Em suas razões recursais (ID 8486197), a Apelante defende a legalidade do termo de ocorrência e inspeção, ressaltando que a irregularidade foi constatada através de procedimento legítimo. Ademais, salienta que não existem valores a serem ressarcidos, visto que a cobrança se deu em estrita legalidade.

Contrarrazões (ID 8486206), onde o Apelado suscita preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Petição do Apelante (ID 10694081), manifestando-se acerca da preliminar arguida.

Pois bem.

Inicio o exame da controvérsia recursal pela análise da questão preliminar suscitada.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suma, o Apelado defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, na medida em que o Juízo de piso concluiu pela ausência de participação do consumidor no problema do medidor, enquanto a parte recorrente aduz que a irregularidade, independente de ser imputada ao consumidor, foi constatada, motivando assim a recuperação do consumo.

Desse modo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a examinar a juridicidade da sentença que declarou a inexistência do débito apurado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular relacionado ao TOI n. 3361248.

Argumenta a Apelante que a cobrança é lícita, vez que restou constatada a irregularidade na apuração do consumo da instalação de energia elétrica do Apelado. Sublinha, nesse sentido, que seguiu o procedimento previsto no ato normativo para apuração, cálculo e cobrança, destacando que a recuperação do consumo faturado a menor é devida, ainda que a causa não seja imputada ao consumidor.

No entanto, assim como concluiu o magistrado de origem, observo que houve falha no procedimento administrativo.

Restou incontroverso nos autos que o aparelho medidor da instalação se encontrava com defeito e não estava registrando a energia consumida de forma correta. A fim de investigar a causa disso, foi realizada perícia, tendo o
expert
do Juízo concluído o seguinte:

“TECNICAMENTE, a anomalia disposta no RATM (bobina de potencial da fase C queimada), afeta diretamente o registro da quantidade real de energia elétrica consumida na instalação de matrícula 710608, tendo em vista que, o medidor passou a registrar, somente, a energia consumida nas fases A e B. Apesar do supracitado, restou evidenciado que os lacres do medidor L25058 estavam intactos,
descaracterizando qualquer hipótese de manipulação proposital do referido equipamento de medição,
comprovando assim, que o dano na bobina da fase C ocorreu por falha do medidor em virtude do tempo de uso, tendo em vista que foi instalado em 1992, sofrendo, desde então, com os efeitos deletérios das intempéries climáticas.”

Logo, embora a avaliação técnica realizada pela concessionária de energia elétrica tenha constatado que a bobina de potencial do elemento C estava queimada por intervenção de terceiros, tal informação foi contraposta pelo laudo pericial, cujas conclusões, a meu ver, devem prevalecer em detrimento da prova unilateral apresentada pela Apelante, máxime porque produzido sob o crivo do contraditório.

Com efeito, uma vez que a inconsistência no registro do consumo não pode ser atribuída ao consumidor Apelado, é certo que a Apelante violou as disposições normativas vigentes à época ao realizar o cálculo de consumo irregular.

Isso porque o demonstrativo de fls. 20/24 e a comunicação encaminhada ao Apelado (fl. 116) evidenciam que o cálculo se deu com base no disposto no art. 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010, porém, referida disposição normativa se relaciona às hipóteses de irregularidades, o que não se confunde com a deficiência na medição, prevista no art. 115 da mesma Resolução; senão vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular
, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

[...]

Art. 115.
Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição
, a distribuidora deve proceder a compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

[...]

Ademais, corroborando o sentido decisório adotado pelo Juízo
a quo,
já se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR - ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA IRREGULARIDADE - DOCUMENTO UNILATERAL - REVISÃO DO FATURAMENTO - VARIAÇÃO DO CONSUMO COMPROVADA - DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - FORMA DE CÁLCULO - ART. 115 - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010. 1 - Nos casos de alegação de adulteração do medidor de energia elétrica, compete à concessionária o ônus da prova quanto à alegada adulteração, porquanto a ausência de prova da irregularidade por parte do consumidor caracteriza prova diabólica. Nessa hipótese, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, pela qual o ônus da prova cabe aquele que tem melhores condições de produzi-la ( CPC, art . 373, § 1º; e CDC, art. 6º, VIII). 2 - A utilização de laudo particular não se presta a demostrar a existência de adulteração ou irregularidade no medidor de energia elétrica, não se equiparando à perícia judicial. 3 - A ausência de demonstração inequívoca por parte da Concessionária quanto à alegada irregularidade no medidor de energia elétrica não leva, necessariamente, à conclusão de ilegalidade dos valores cobrados quando comprovado que o equipamento não estava realizando o consumo de forma correta . 4 - Pode a empresa prestadora do serviço público, após a instauração de procedimento administrativo, proceder à cobrança da energia elétrica utilizada. 5 -
Não comprovada adulteração ou irregularidade no medidor de energia elétrica, eventuais débitos devem ser calculados nos termos do artigo 115, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, aplicável às hipóteses de deficiência na medição.
(TJ-MG - AC: 10000180562308003 MG, Relator.: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Em suma, ainda que fosse possível a recuperação do consumo, com cobrança complementar, a Apelante o fez de forma incorreta, sem a observância das disposições normativas aplicáveis ao caso.

Assim sendo, de fato, é imperiosa a declaração de inexistência do débito questionado pelo consumidor.

Finalmente, considerando que
“impugna a Apelante a restituição do importe de R$506,00 (quinhentos e seis reais), enquanto a cobrança se deu em estrita legalidade
”, verificada a ilegalidade do procedimento, nos termos da fundamentação alhures, e sendo este o único fundamento apresentado pela fornecedora de serviço, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento, de forma simples, da quantia paga pelo consumidor a título de multa tarifária pelo refaturamento. Saliento, nesse ponto, que a sentença vergastada já reconheceu a ausência de comprovação de má-fé por parte da Apelante.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de parcial procedência recorrida.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 02%, de sorte que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da condenação atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:53:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56200031032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.